Tribunal: TJMT
Processo: 1019195-88.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019195-88.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE RAMOS - CPF: 060.800.529-03 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que, apesar de reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, fixou o montante em valor considerado irrisório. A recorrente busca a majoração do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em reavaliar a existência do ato ilícito, pressuposto para a condenação, em face das provas produzidas nos autos que indicam a legitimidade da dívida. Subsidiariamente, analisa-se: (i) se o valor da indenização fixado na origem é proporcional; e (
ii
) se o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso ou da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas dos autos, como extratos de faturas e histórico de atendimento via chat, demonstram a utilização contínua do cartão de crédito e a tentativa de negociação do débito pela própria consumidora, o que afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

4. A existência de relação contratual válida e a inadimplência da consumidora configuram a inscrição em cadastro restritivo como exercício regular de direito pela instituição financeira, afastando o ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

5. A manutenção do valor fixado na sentença se impõe, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, uma vez que o recurso, interposto exclusivamente pela consumidora, visava unicamente à majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de
julgamento:
A
alegação de desconhecimento de dívida de cartão de crédito é afastada quando as provas dos autos, como faturas detalhadas e registros de atendimento, demonstram o uso contínuo do serviço e a tentativa de negociação do débito pela própria parte consumidora.

Comprovada a legitimidade da dívida e a inadimplência, a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, o que exclui a ilicitude da conduta e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 404, 407 e 944; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei n.º 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n.º 1.742.585/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024,
DJe
de 16/09/2024.

STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019195-88.2025.8.11.0003

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: ELIANE RAMOS

Recorrido
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIANE RAMOS ajuizou reclamação em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Noticiou que: a) ao tentar obter crédito no comércio, foi surpreendida com a informação de que seu nome estava negativado; b) a restrição, no valor de R$ 726,12, foi inserida pela ré em 09/10/2023, referente a um contrato que desconhece; c) a situação lhe causou constrangimento e prejuízos. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem e a regularidade do débito que ensejou a negativação; b) a inscrição indevida configura dano moral
in
re

ipsa
; c) o valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência do débito de R$ 726,12; b)
determinar
a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em 5 dias, sob pena de multa; c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Foram opostos
Embargos de Declaração
pela parte ré, os quais foram rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais é ínfimo e não atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sendo desproporcional à capacidade econômica da recorrida; b) os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (data da negativação), conforme a Súmula 54 do STJ, e não da citação. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais para um patamar entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00; b) fixar o termo inicial dos juros de mora como a data do evento danoso.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o valor de R$ 10.000,00 pleiteado é excessivo; b) o montante de R$ 1.000,00 fixado na sentença é razoável e proporcional, devendo ser mantido.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Recurso Adesivo. Adequação recursal.

Por ausência de previsão legal, é inadmissível recurso adesivo em sede de Juizado Especial.

Assim é o Enunciado 88 do FONAJE:

“ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).”

Nesse contexto, a interposição de recurso adesivo viola a regra acima exposta. Do mesmo modo, a formulação de pedido em sede de contrarrazões, pois esse seria correspondente ao recurso adesivo.

Nesse sentido já decidiu a E. Turma Recursal deste Estado:

“RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para que sejam satisfeitos os pressupostos recursais, é necessário que a parte recorrente se utilize do meio adequado. Por ausência de previsão legal, é inadmissível recurso adesivo em sede de Juizado Especial, razão por que não é possível a apreciação do pedido contraposto formulado nas contrarrazões, ante a inadequação da via eleita. (...) (N.U 1002635-92.2023.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. Inadmitida a formulação de pleito condenatório em sede de contrarrazões, porquanto deveria ser manejado via recurso próprio, não sendo, inclusive, permitido recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, consoante Enunciado n. 88, do FONAJE. 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1008604-13.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023)”

No caso em análise, a parte recorrida interpôs recurso adesivo (ID/PJe2 341800380), pleiteando a reforma da sentença.

Contudo, conforme exposto, a via eleita é inadequada para o rito dos Juizados Especiais.

Por essa razão, o recurso adesivo não deve ser conhecido.

Recurso Inominado.
Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas
merec
em, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A análise das provas, contudo, revela que a dívida é legítima. Embora o recurso discuta apenas o valor da indenização, a verificação da existência de ato ilícito é um pressuposto lógico para a condenação.

O extrato de faturas (ID/PJe2 341618897) demonstra o uso contínuo do cartão de crédito pela parte reclamante por vários anos, com inúmeras compras em estabelecimentos comerciais diversos e pagamentos de faturas, o que contraria a alegação de desconhecimento do débito.

Ademais, o histórico de atendimento via chat (ID/PJe2 341618898) comprova que a própria reclamante entrou em contato para negociar o débito, o que é incompatível com a alegação de desconhecimento da dívida.

Dessa forma, a negativação do nome da parte autora decorreu do exercício regular de um direito da instituição financeira, previsto no contrato e na legislação, em razão da inadimplência.

Portanto, inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar e, consequentemente, não há dano moral a ser compensado.

Todavia,
não obstante entender que não há dano moral, em respeitou ao
princípio
non reformatio in pejus
,
mantenho a condenação fixado pelo de origem no patamar fixado na sentença
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 341619366),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026